Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento, pela sistemática de demandas repetitivas, em favor da fixação de honorários na fase de Cumprimento de Sentença, na hipótese em que a impugnação é acolhida.
2. Reconhecido o excesso de execução com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença são devidos os honorários sucumbenciais.
3. A ausência de resistência à impugnação apresentada não isenta o credor do pagamento dos respectivos honorários, visto que este é determinado diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução.
4. Recurso conhecido e provido.